Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. ILEGALIDADE. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA LIBERAR AS RESTRIÇÕES QUE RECAEM SOBRE O VEÍCULO. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO COLEGIADO.

1. Se a decisão proferida pelo juízo singular não se ajusta ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema – no sentido de que a proibição de retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que dele poderá dispor livremente, inclusive transferindo-o para outra unidade da federação, a fim de preservá-lo e de evitar sua desvalorização ou depreciação –, materializa-se o requisito referente à probabilidade do direito alegado pela parte autora, o que, somado ao perigo de dano destacado na petição de recurso – na medida em que há risco de depreciação do veículo com o passar do tempo, além dos custos diários com depósito e manutenção –, faz com que esteja a merecer reforma o pronunciamento judicial atacado.

2. Antecipação de tutela recursal concedida em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso.

3. Agravo de instrumento provido.